Tribunal: TJMT
Processo: 1006483-46.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006483-46.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), JEFERSON COLETO DE ARAUJO FILHO - CPF: 728.695.181-53 (EMBARGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), JEFERSON COLETO DE ARAUJO FILHO - CPF: 728.695.181-53 (EMBARGANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - VALIDADE DO ATO - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - OMISSÕES NÃO CARACTERIZADAS - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Acórdão mantido.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JEFERSON COLETO DE ARAUJO FILHO
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
REJEITOU
os aclaratórios opostos pelo ora embargante e
ACOLHEU
os embargos opostos pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, parte adversa, ora embargado, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposta omissão existente no acórdão exarado ao alegar que “
a notificação encaminhada refere a parcela já pagas, não havendo que se falar em mora permanente, sendo que a referida notificação deve mencionar as parcelas devidamente em atraso
”, aduzindo ser irregular a notificação de parcelas pagas.

Ainda, aduz que “
segundo ponto omisso no acórdão é quanto a sentença de piso de extinção do feito, sentença está anterior ao julgado, havendo perda superveniente do referido recurso
”.

A parte embargada, ao contrarrazoar o recurso oposto, além de mencionar que existe saldo remanescente referente às parcelas 17, 18 e 19; cita que “
ao tempo da notificação a mora do requerido abrangia as parcelas acima descritas, estando as parcelas 21 a 34 integralmente inadimplidas, corroborando assim a mora alegada
”.

Diante do exposto, suscita inexistir base para a desconstituição da mora, pugnando, ao final, pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Jeferson Coleto de Araujo Filho em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, rejeitou os aclaratórios opostos pelo ora embargante e acolheu os embargos opostos pelo Banco Volkswagen S.A., parte adversa, ora embargado, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR - TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL - CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “MUDOU-SE” - VALIDADE DO ATO - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - ACÓRDÃO REFORMADO - RECURSO DO AGRAVANTE REJEITADO - RECURSO DA AGRAVADA ACOLHIDO. 1. A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente no Acórdão recorrido vício, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de saná-lo. 2. Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240). 3. Acórdão reformado. 4. Embargos da agravada acolhidos. 5. Embargos do agravante rejeitados.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Defende o embargante ser irregular a notificação por ele recebida, eis que são referentes a parcelas já quitadas, não havendo que se falar em mora permanente.

Diante de tais apontamentos, cumpre mencionar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, resta exarado no acórdão recorrido que apesar de aparentemente constar quitadas as parcelas 17, 18 e 19, as parcelas de n.º 21 a 34 estão, inequivocamente, inadimplidas, motivo pelo qual resta válida a notificação acerca destas parcelas, estando configurada a mora do embargante pelas parcelas e n.º 21 a 34.

Ainda, suscita a embargante haver omissão quanto a perda superveniente do referido recurso, alegando haver ocorrido sentença de piso de extinção do feito. Contudo, certo é que o próprio embargante sabe que no processo de primeiro grau não houve prolação de sentença.

Isso porque o embargante opôs nos autos principais “Embargos de Declaração com Efeito Modificativo”, oportunidade em que defende que “
resta omissa o arquivamento, sem a sentença de extinção, e arbitramento dos honorários sucumbenciais
” (id. 116697534 dos autos referenciais).

Portanto, na tentativa de ludibriar este Juízo, resta evidenciado que busca o embargante apenas a rediscussão da matéria por meio desses aclaratórios.

Desse modo, inexistindo no acórdão recorrido omissões, como suscitadas pelo embargante, resta evidente sua intenção em ver rediscutida a matéria. Assim, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023